Tribunal: STF
Processo: ARE 1584361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU NO CURSO DE MEDICINA - APROVAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE MÉDICO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA, FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA JUNTO AO CRM – LONGO DECURSO DE PRAZO ENTRE A CONCESSÃO DA LIMINAR E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - DESPROVIMENTO AO APELO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Após uma análise minuciosa do caso em debate, em especial, o decurso de prazo bastante longo entre a concessão da medida liminar e a sentença submetida a análise na instância singular, torna-se forçoso o reconhecimento da aplicação da Teoria do Fato Consumado. Como é elementar, essa tese é cabível tão-somente em situações especialíssimas, mormente quando necessário preservar situação fática consolidada decorrente da concessão de medida liminar, embora por vezes irregular e ilegal, porque estabilizada no tempo e de todo irreversível, colimando, também, conferir credibilidade ao próprio sistema jurídico.
Deste modo, ao se reconhecer a intangibilidade das situações definitivamente incorporadas pelo decurso temporal, não é razoável que essas sejam desconstituídas, sobretudo quando a alteração possa resultar em danos à parte, sem, em contrapartida, tutelar qualquer interesse público.
Essa é precisamente a hipótese da presente lide, pois, tendo transcorrido bem mais de ano e meio da concessão da liminar, as candidatas há muito se encontram inscritas no CRM/PB e, tratando-se de contratação por prazo determinado, já cumpriram – ou ainda cumprem – com suas atribuições perante a municipalidade, de modo que excluí-las nesta altura dos acontecimentos seria providência infrutífera, ainda mais se houve prorrogação do contrato emergencial, sendo que essa medida iria ocasionar graves prejuízos as partes, não trazendo por outra ótica nenhum benefício ao interesse público.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente